Tribunal: TJSP
Processo: 1531371-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES" CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da fração de exasperação aplicada em razão da reincidência e o abrandamento do regime inicial. Descabimento.

1) Condenação legítima. Acusado que subtraiu, mediante grave ameaça, um celular da vítima. O reconhecimento negativo realizado pelo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES" CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da fração de exasperação aplicada em razão da reincidência e o abrandamento do regime inicial. Descabimento.

1) Condenação legítima. Acusado que subtraiu, mediante grave ameaça, um celular da vítima. O reconhecimento negativo realizado pelo ofendido, em juízo, foi suprido pelo reconhecimento positivo, com absoluta certeza, feito por outra vítima e pelos policiais militares que confirmaram tratar-se do indivíduo que fora indicado pelo ofendido, logo após o delito e, inclusive, detido em poder do bem subtraído.

2) Redução da exasperação em decorrência da reincidência. Impertinência. O aumento na fração de 1/5 (um quinto) mostrou-se adequando diante dos critérios de razoabilidade, considerando a dupla reincidência do acusado, sendo uma delas, inclusive, em delito patrimonial.

3) Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. A segregação no regime fechado se revela a escolha mais adequada em face das circunstâncias concretas do crime e do acusado. Circunstâncias concretamente graves, portanto, que determinam, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1531371-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
RABANIO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1531371-39.2019.8.26.0228.
Apelante:
LUCAS
RABANIO
DE
JESUS (Dr. Leonardo
Gonçalves Furtado Lima, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Leonardo Valente Barreiros.
Comarca: Capital.
VOTO no 19.745.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
“SIMPLES” CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida a absolvição por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, a redução da
fração de exasperação aplicada em razão
da reincidência e o abrandamento do
regime inicial. Descabimento.
1) Condenação legítima. Acusado que
subtraiu, mediante grave ameaça, um
celular da vítima. O reconhecimento
negativo realizado pelo ofendido, em juízo,
foi suprido pelo reconhecimento positivo,
com absoluta certeza, feito por outra vítima
e pelos policiais militares que confirmaram
tratar-se do indivíduo que fora indicado
pelo ofendido, logo após o delito e,
inclusive, detido em poder do bem
subtraído.
2)
Redução
da
exasperação
em
decorrência da reincidência. Impertinência.
O aumento na fração de 1/5 (um quinto)
mostrou-se adequando diante dos critérios
de razoabilidade, considerando a dupla
reincidência do acusado, sendo uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
3
delas, inclusive, em delito patrimonial.
3) Regime carcerário adequadamente
determinado para início de expiação da
aflitiva. A segregação no regime fechado
se revela a escolha mais adequada em
face das circunstâncias concretas do crime
e do acusado. Circunstâncias concretamente graves, portanto, que
determinam, em respeito ao princípio da
individualização da pena, imposição do
regime mais rigoroso. Inteligência do artigo
33, §3o, do Código Penal. Situação que
tornou inaplicável, no caso, o disposto no
artigo
387,
§2o,
do
CPP,
porque
irrelevante, para aquele objetivo, quantum
imposto e, por consequência, eventual
tempo de prisão provisória.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado LUCAS RABANIO DE JESUS
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,
Comarca da Capital (publicada em audiência realizada no dia 03 de
fevereiro de 2020 fls. 114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, caput,
do Código Penal, porque no dia 30 de dezembro de 2019,
nas circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, um celular da marca
“Motorola”, pertencente a Jefferson dos Santos Pereira (fls.
02/04 denúncia recebida em 09 de janeiro de 2020, fls. 73).
De acordo com apurado, naquela data, a
vítima
Jefferson
caminhava
pela
via
pública
acompanhado de sua namorada Beatriz, quando o
acusado os abordou e, fazendo menção de portar uma
arma de fogo por baixo das vestes, anunciou o assalto.
LUCAS revistou o casal e subtraiu o celular de Jefferson,
fugindo em seguida. Mais tarde, policiais militares
prenderam o réu em poder do celular do ofendido.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 157, caput,
do Código Penal, às penas privativa de liberdade de 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
5
(quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no
importe de 12 (doze) diárias, cada qual no piso legal.
Denegado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação em 07/02/2020 (certidão de fls. 120).
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal). Subsidiariamente, requer a diminuição da
fração utilizada para exasperar a reprimenda em razão
da reincidência e a fixação de regime inicial mais brando
(fls. 130/147).
Contrarrazões às fls. 151/154 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
164/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
6
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existem, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 15), auto de entrega (fls. 16) autos
de reconhecimento de pessoa “positivo” (fls. 17 e 18), auto
de reconhecimento de objeto (fls. 19), destacando-se a
prova oral realizada durante a instrução.
Tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
o acusado permaneceu silente (fls. 10 e mídia armazenada no
servidor).
O ofendido Jefferson dos Santos Pereira,
em juízo, relatou ter sido abordado por um indivíduo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
7
simulando estar armado, subtraiu seu celular e fugiu.
Afirmou ter saído ao encalço do criminoso e acionado os
policiais, que conseguiram prendê-lo logo em seguida,
ainda em poder de seu aparelho celular. Naquela
ocasião, de pronto reconheceu o acusado. Descreveu o
criminoso (não tão alto, um pouco forte, tinha barba e cabelo curto, sua
cor de pele era branca e usava camiseta preta e calça jeans). Em sala
própria, contudo, não reconheceu LUCAS (mídia armazenada
no servidor). Em solo policial reconheceu o réu e destacou
que ele era negro (fls. 09).
A vítima Beatriz Onohara Cabral Silva
confirmou que na ocasião dos fatos, o réu, mediante
grave ameaça, subtraiu o celular de Jefferson. Descreveu
o assaltante (um pouco alto, tinha barba, usava calça jeans e camisa
clara). Esclareceu que não teve dúvida de que o indivíduo
que foi preso pelos policiais era o mesmo que havia,
minutos antes, roubado o celular do ofendido. Em juízo,
reconheceu LUCAS com absoluta certeza (mídia armazenada
no servidor). Na delegacia, reconheceu o acusado e
mencionou que o roubador era negro e usava camiseta
preta, bem como que ele fora detido pelos policiais uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
8
rua de distância do local dos fatos. (fls. 08).
Os policiais militares, Alisson Rafael dos
Santos Andrade e Caren Danuza de Paula Laia,
narraram que, após serem informados pelo ofendido
sobre o ocorrido e sobre a direção que o criminoso teria
fugido, lograram encontrá-lo na posse do celular da
vítima, sendo que, naquela ocasião, o próprio ofendido
reconheceu o apelante e o apontou. Disseram que,
informalmente, LUCAS confessou a prática do roubo.
Reconheceram o réu em juízo e destacaram que no dia
dos fatos ele usava barba (mídia armazenada no servidor).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
9
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
10
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
11
Consigna-se ainda que, "O depoimento
de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar
a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte” (HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
A respeito da credibilidade dos relatos
das vítimas, especialmente na hipótese de crimes
patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA. Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações
das
vítimas
são
suficientes
para
a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos
probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian
Campos, j. 14/08/2012, v.u.).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
12
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso concluir que a procedência da ação era a medida
que se impunha, porquanto cabalmente comprovadas
materialidade delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi
devidamente esclarecida pela prova oral realizada em
audiência, não restando qualquer dúvida de que, naquela
data, LUCAS cometeu o roubo ora em exame. Apesar do
ofendido Jefferson não ter reconhecido, em juízo, o
acusado, ele afirmou que não teve dúvida de que o
indivíduo que fora detido pelos policiais, no caso,
LUCAS, era o mesmo que havia subtraído seu celular,
ademais, na delegacia, formalizou o reconhecimento (fls.
17). Por outro lado, Beatriz reconheceu o apelante com
absoluta certeza, tanto na fase inquisitiva, quanto em
juízo (fls. 18 e mídia armazenada no servidor). Corroborando as
declarações da testemunha, os policiais militares, sob o
crivo do contraditório, também reconheceram LUCAS
como sendo o indivíduo apontado pelo ofendido no dia
dos fatos e destacaram que, diferentemente da forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
13
que ele se apresentou em juízo, no momento da
detenção o acusado usava barba (o que pode ter influenciado
no reconhecimento “negativo” realizado pelo ofendido em solo judicial).
Outrossim, além dos seguros depoimentos colhidos
durante a instrução, o acusado foi surpreendido em
poder da “res” subtraída, logo após a prática do
delito, invertendo-se, assim, o ônus da prova, diante da
particular circunstância. Não se poderia deixar de anotar,
ademais, que o apelante apresentou comportamento
completamente contrário ao de pessoa inocente, afinal,
de acordo com o depoimento dos policiais, ele
confessou informalmente o roubo. Além disso, nas duas
oportunidades em que poderia se manifestar (nas fases
inquisitiva
e
judicial), quedou-se silente. Longe de se
interpretar o silêncio em desfavor do acusado, o que é
terminantemente proibido pelo artigo 186, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, forçoso concluir a
incongruência da atitude em se tratando de pessoa
supostamente inocente, envolvida em acusação falsa,
que certamente se valeria da primeira oportunidade para
se defender. A robusta prova acusatória, portanto, não
infirmada, enfim, bem traduziu a verdade dos fatos, de
modo que inexistia margem, em absoluto, para a
pretendida absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
14
Passa-se à análise da dosimetria das
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Parto do mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, pois as condenações pretéritas que o réu ostenta
serão consideradas para fins de reincidência. O Réu é duplamente
reincidente, conforme certidão de distribuição de fls. 71/72, pelo que
majoro a pena na fração de 1/5 (um quinto), perfazendo 4 (quatro) anos,
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-
multa. Não há atenuantes estabelecidas no Código Penal a serem
consideradas. Não há causas de aumento ou de diminuição a serem
aplicadas ao caso. Nessa conformidade, as penas ficam
definitivamente estabelecidas em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa. A multa é
aplicada com piso correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em
conta a ausência de elementos quanto à atual situação econômica do
réu (fl. 21/22). O crime mostrou-se grave, pois praticada mediante grave
ameaça contra vítimas indefesas. O roubo vem atormentando
seriamente a sociedade, e tal como praticado, merece justa e adequada
reprovação. No mais, o acusado é reincidente, em crimes contra o
patrimônio, inclusive. Desta forma, fixo o regime fechado para início de
cumprimento. Ante a quantidade de pena e por se tratar de delito
cometido com grave ameaça à pessoa, não há que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
15
PROCEDENTE o pedido condenatório para o fim de condenar o réu
LUCAS RABANIO DE JESUS a uma pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicialmente fechado,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em seu mínimo legal,
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Mantenho a prisão
preventiva do acusado. A gravidade em concreto e a ameaça à ordem
pública aconselham a manutenção no cárcere. Por fim, o tempo que
permaneceu detido cautelarmente pelo processo não autoriza a
aplicação do art. 387, §2o, ainda que apenas para eventual deferimento
do recurso em liberdade. Recurso na prisão em que se encontra.” (fls.
113/114).
A basilar foi corretamente fixada no
mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na
fase
intermediária,
diante
do
reconhecimento da dupla reincidência (folha de antecedentes e
certidão de distribuições criminais
processo no 86384/2008
furto

trânsito em julgado para o réu em 21/10/2010 e para o Ministério Público no
dia 14/10/2010, com fim da execução em 25/12/2015; processo no
4408/2011 tráfico trânsito em julgado para o réu em 26/09/2012 e para o
Ministério Público no dia 09/01/2012, com fim da execução em 28/02/2017,
fls. 68/69 e 71/72), a pena foi exasperada pelo juízo a quo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
16
patamar de 1/5 (um quinto), fração considerada adequada
dentro dos critérios de razoabilidade. Desse modo,
mantida a reprimenda em 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de
12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual se
tornou definitiva ante a ausência de outras causas
modificativas.
Em
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, excesso nenhum se verificou, pois
apesar de se cuidar de crime de roubo simples, em tese
compatível com determinação de início de cumprimento
da pena em regime mais brando, a escolha pelo fechado
se revela mais adequada em face das circunstâncias
concretas do crime e do acusado. Não poderia deixar de
ser considerada a circunstância de o delito ter sido
cometido em plena via pública, indiferente ou não
intimidado o agente com potencial presença de policiais
ou de civis que pudessem intervir em favor da vítima, o
que revela sua maior ousadia e periculosidade, tudo a
demonstrar
a
necessidade
de
maior
rigor
no
apenamento, quanto à determinação de regime inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
17
para que a reprimenda alcance suas devidas finalidades.
Ressaltando-se, ainda, a dupla reincidência, inclusive
sendo uma delas em delito patrimonial.
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuiria para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”,
para que a pena imposta atinja sua finalidade especial
negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente
retorne à prática criminosa, considerando o delito
praticado, bem como as circunstâncias nas quais foi
cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
18
É de se destacar que esta concepção
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
Não é demais ressaltar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção se
apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento, destacando-se regra legal e
situação concreta de gravidade, esta última nos termos,
também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com
eventual possibilidade de progressão de regime devendo
ser avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
19
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça, com imposição de pena reclusiva superior a 04
(quatro) anos, além da verificada reincidência (artigo 44,
incisos I e II, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, a sentença manteve a prisão preventiva
anteriormente decretada, por ainda presentes seus
requisitos. De fato, assim igualmente se vislumbra no
momento, confirmada a condenação e o regime fechado
para início de cumprimento da pena, inclusive pelas
razões analisadas nesta última situação, onde destacada
ficou a periculosidade do acusado e a necessidade,
ainda, de se garantir a ordem pública. Fica mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531371-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19745
20
portanto, a cautelar extrema.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a
r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos
jurídicos.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR